Tribunal: TJDFT
Processo: 0703862-71.2021.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. ORDEM DE PAGAMENTO MOEDA ESTRANGEIRA. VALOR ESTORNADO. DANO MATERIAL. NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

3. Esclarece que no dia 29/12/2020, utilizando recursos próprios, realizou transferência eletrônica para sua conta do valor equivalente a US$ 1.600,00 (R$ 8.537,35). A recorrida manteve contato por, no mínimo, duas vezes com o recorrente, solicitando a confirmação e alteração do aparelho celular para acesso à conta, o que foi negado pelo recorrente. Porém, mesmo com as negativas do recorrente e seu alerta sobre tentativa de acesso indevido à sua conta, esta foi fraudulentamente invadida, e, em 05/01/2021, quando constatou lançamentos indevidos em cartão de crédito e o saldo zerado na conta global, registrou duas ocorrências policiais, além de diversas reclamações (ligações, protocolos de atendimento. Procon e Bacen). O recorrido, finalmente, efetuou o depósito no valor de R$ 7.929,75, ou seja, valor inferior ao gasto para aquisição da moeda. Sendo que o referido crédito na conta corrente se traduziu em mero lançamento virtual no extrato, já que o recorrente não pode utilizar o referido valor, tendo em vista que a conta permanecia bloqueada por aproximadamente 30 dias. A sentença é vaga, omissa e contraditória. A Juíza a quo, além de determinar o desentranhamento da contestação intempestiva, que denotou expressamente a má fé e desrespeito do recorrido ao buscar embaraçar a marcha processual, determinou a retirada, também, de todos os documentos acostados à manifestação. O Recorrente deparou-se com um possível problema de cunho pessoal envolvendo a magistrada julgadora, razão pela qual supõe que a sentença foi prolatada de forma parcial e vaga. Requer a reforma da sentença.

4. O recorrido, em contrarrazões, preliminarmente alega falta de interesse de agir. O recorrente ajuizou ação pleiteando o desbloqueio dos serviços de cartão de crédito. O recorrido, antes do ajuizamento da presente ação, identificou e solucionou o problema, procedendo o desbloqueio integral da conta do recorrente em 29/01/2021, antes do ajuizamento da demanda. Portanto, o recorrente não tem interesse de agir. Afirma que atendendo a solicitação do recorrido, o recorrente não confirmou alteração de telefone, imediatamente procedeu ao bloqueio temporário da conta, bem como, cancelou os cartões emitidos de titularidade do recorrente. Encaminhou o caso para área antifraude, e, após, realizou minuciosa análise das movimentações bancárias contestadas. Constatada a probabilidade de fraude nas transações contestadas, em demonstração de diligência e boa fé, estornou o valor na conta do Recorrente em 04/01/2021. Após a finalização da análise das movimentações bancárias contestadas pelo recorrente, o recorrido entrou em contato com ele para confirmar algumas informações, estornou os valores e desbloqueou a conta do recorrente, em 29/01/2021. Não houve qualquer conduta do recorrido passível de causar os danos alegados. Muito provavelmente as referidas transações foram realizadas por terceiro fraudador, no entanto, o recorrido conseguiu resolver, não havendo qualquer conduta do recorrido que possa ter sido causadora dos supostos danos alegados. Demonstrada a ausência de indenização por danos materias, por consequência, a inexistência de condenação em danos morais. Requer a manutenção da sentença.

5. É incontroversa a relação jurídica contratual de natureza consumerista entre as partes.

6. A responsabilidade civil do fornecedor é objetiva, não se fazendo necessário perquirir a existência de culpa. Para a reparação dos danos, é suficiente a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor. (art. 14, CDC). A responsabilidade somente será excluída quando o defeito for inexistente, ou o fato ocorrer por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

7. Compulsando os autos verifico que o recorrente, ao ser consultado sobre alteração do seu aparelho de telefone, nos dias 02/01 e 04/01, negou-se a informar a alteração. Em razão disso, o recorrido bloqueou a conta bancária e os cartões de crédito do recorrente, enviando o caso para o setor antifraudes, ocasião em que identificou possível ação de fraudadores. Sendo que no dia 29/01/2021 a conta do recorrido foi desbloqueada e foram estornados valores referentes ao Spread e o IOF.

8. Percebe-se que o recorrente, além do valor em moeda estrangeira, estava também contestando compras realizadas com os cartões de crédito.

9. O valor em moeda estrangeira foi estornado no dia 05/01/2021, no valor líquido de R$ 7.929,75 acrescido do valor de R$ 165,58 referente ao estorno de Operação de Câmbio e R$ 92,89, referente ao estorno de IOF, ID 28573878, pág. 7.

10. No caso concreto, não há hipossuficiência quanto as provas a serem produzidas, de forma que o ônus da prova incumbe ao autor, ora recorrente, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Apesar disso, o recorrente não trouxe aos autos os documentos que comprovem o valor da aquisição da quantia em moeda estrangeira e do seu prejuízo. Afirma que houve uma restituição parcial, mas, não demonstra que restituição parcial foi esta. O recorrido demonstrou, no extrato da conta, que o valor foi estornado, inclusive o IOF e o Spread.

11. Não existe eventual utilização da moeda estrangeira, não houve comprovação que iria comprar algo, ou pagar algo que demonstrasse a utilização do valor, ou seja, não há comprovação da perda da chance, real e plausível, que o recorrente iria utilizar os valores em moeda estrangeira.

12. O Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor no caso dos danos causados aos consumidores por má prestação dos serviços. No caso concreto, não se verifica qualquer defeito na prestação dos serviços da recorrida.

13. O dano moral não se configura pelo aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato. O dano moral se perfaz quando violada a dignidade. E, verificado que o fato que fundamenta a pretensão indenizatória por dano moral retrata mero aborrecimento cotidiano, sem outros desdobramentos com habilidade técnica de violar direito da personalidade. Neste sentido, confira-se entendimento desta E. Turma Recursal: (Acórdão 1324657, 07019717320208070012, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2021, publicado no DJE: 9/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

15. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.

A